Tribunal: TJSP
Processo: 1131161-54.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Juros moratórios. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Data do evento danoso (tema 440). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1131161-54.2016.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ELETRONIC ARTS LTDA.,
Interessados SANTOS FUTEBOL CLUBE e CLUBE NÁUTICO
CAPIBARIBE, é agravado FELIPE GARCIA DOS PRAZERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1131161-54.2016.8.26.0100/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1131161-54.2016.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO 33a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ELETRONIC ARTS LTDA.
INTERESSADOS: SANTOS FUTEBOL CLUBE E CLUBE NÁUTICO
CAPIBARIBE
AGRAVADO: FELIPE GARCIA DOS PRAZERES
VOTO No 28.326
AGRAVO
INTERNO.
JUROS
MORATÓRIOS.
Responsabilidade
extracontratual.
Termo
inicial. Data do evento danoso (tema 440).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ELETRONIC ARTS NEDERLAND B.V. E OUTRO contra decisão
que, em ação indenizatória, negou seguimento a recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou
a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.114.398/PR, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam que o
caso concreto não tem relação com o precedente
repetitivo, porque a matéria em discussão se refere a
direito de imagem de jogador de futebol. Aduzem que,
em caso de dano moral extrapatrimonial puro, os juros
de mora devem incidir somente após o arbitramento de
decisão judicial.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1131161-54.2016.8.26.0100/50002 - Voto no
3
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.114.398/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na hipótese
de
responsabilidade
extracontratual,
os
juros
moratórios relativos a valores devidos a título de
dano material e moral são devidos desde a data do
fato. Confira-se a fls. 3.155/3.158.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
2.714/2.730) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao determinar que os juros de
mora são devidos desde a data do evento danoso, nos
termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
por se cuidar de responsabilidade extracontratual.
Confira-se o seguinte trecho do julgado:
“Por fim, quanto aos juros moratórios, foram eles
corretamente fixados a partir de cada ato ilícito,
tendo por base o mês de janeiro do ano de cada edição
dos jogos, o que se conforma à jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 54, do Colendo
STJ, sendo descabido iniciar sua contagem a partir da
propositura ou da sentença” (fl. 2.728).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1131161-54.2016.8.26.0100/50002 - Voto no
4
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO